Tribunal: TJSP
Processo: 1025062-92.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Ação de cobrança – Incidência de correção monetária sobre o valor da indenização paga na via administrativa – Descabimento – Pagamento realizado dentro do prazo de 30 dias – Aplicação do disposto no art. 5o, §§ 1o e 7o, da Lei no 6.194/74 – Precedentes desta Câmara – Improcedência mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Ação de cobrança – Incidência de correção monetária sobre o valor da indenização paga na via administrativa – Descabimento – Pagamento realizado dentro do prazo de 30 dias – Aplicação do disposto no art. 5o, §§ 1o e 7o, da Lei no 6.194/74 – Precedentes desta Câmara – Improcedência mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária sucumbencial, ressalvada a gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1025062-
92.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante LUIZ TOLEDO DO
PRADO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SEGURADORA
LIDER
DOS
CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025062-92.2018.8.26.0196 - Voto no 3005
2/6
CSA
Apelação Cível no 1025062-92.2018.8.26.0196
Apelante: Luiz Toledo do Prado
Apelado: Seguradora Lider dos Consorcios de Seguro DPVAT SA
Comarca: Franca - 4a Vara Cível
Juiz de Direito: Paulo Sérgio Jorge Filho
Número de origem: 1025062-92.2018.8.26.0196
VOTO No 3005
APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT

Ação de cobrança
Incidência de correção monetária sobre o
valor da indenização paga na via administrativa Descabimento
Pagamento realizado dentro do prazo de 30 dias Aplicação do
disposto no art. 5o, §§ 1o e 7o, da Lei no 6.194/74 Precedentes
desta Câmara
Improcedência mantida
Recurso desprovido,
com majoração da verba honorária sucumbencial, ressalvada a
gratuidade da justiça.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Luiz Toledo do
Prado (fls. 164/177) contra a respeitável sentença de fls. 159/162 que, nos autos de ação de
cobrança ajuizada em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A,
julgou improcedente o pedido formulado.
Busca o apelante a reforma da sentença, alegando, em síntese, que,
nos termos da súmula 580 do E. STJ, a indenização paga administrativamente ao segurado
deve ser corrigida desde a data do evento, independentemente de ter sido ou não paga no
prazo legal de trinta dias.
O recurso é tempestivo e foi processado independentemente de
preparo, pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça (cf. fls. 33).
Contrarrazões a fls. 180/185, com preliminar de não conhecimento
do apelo por falta de recolhimento do preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025062-92.2018.8.26.0196 - Voto no 3005
3/6
CSA
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Rejeito, inicialmente, a preliminar arguida em contrarrazões,
pois o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça e, portanto, está dispensado do
recolhimento do preparo.
No mérito, todavia, o recurso não comporta acolhimento.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Luiz Toledo do Prado em
face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, demanda por meio da qual
busca o autor, nesta sede recursal, o recebimento de diferença de indenização securitária a
título de correção monetária sobre o valor pago na via administrativa.
É certo que, nos termos do enunciado da Súmula 580 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária incide desde a data do evento danoso,
“in verbis”: “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou
invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n.
11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.”
Ocorre, todavia, que o entendimento sedimentado no E. STJ só se
aplica quando o pagamento não é realizado ou ocorre fora do prazo legal.
É o que dispõe o artigo 5o, §§ 1o e 7o, da Lei 6.194/74:
“Art . 5o (...)
§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor
vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos
beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a
liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes
documentos:
(...)
§ 7o Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025062-92.2018.8.26.0196 - Voto no 3005
4/6
CSA
cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação
pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial
regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios
fixados na regulamentação específica de seguro privado.”
Logo, se o pagamento na via administrativa for efetivado dentro do
prazo legal, não há incidência de correção monetária sobre o valor da indenização.
Nesse sentido, é o entendimento pacificado nesta 29a Câmara de
Direito Privado:
“- Ação de cobrança de diferença de indenização de seguro obrigatório
(DPVAT) Pretensão de condenação da seguradora ao pagamento de
correção monetária sobre o valor pago administrativamente, desde o
acidente
Inexistência de alegação de atraso no pagamento
administrativo e de prova de que a indenização foi paga com atraso
Pedido improcedente - Apelo não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1014639-73.2018.8.26.0196;
Relator
(a): Silvia
Rocha;
Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 29/10/2020; Data de Registro:
29/10/2020)
“SEGURO DPVAT - Acidente de trânsito - Lesões corporais - Ação de
cobrança de diferença de indenização securitária - Cobrança de
correção monetária sobre o valor pago administrativamente - Sentença
de improcedência - Apelo da autora - Pagamento da indenização
efetuado pela via administrativa nos termos do § 1o do artigo 5o da Lei
no 6.194/74 - Ausência de mora da seguradora - Inexigibilidade da
diferença de correção monetária - Inaplicabilidade ao caso concreto do
REsp 1.483.620/SC, processado sob o rito dos recursos repetitivos -
Apelação
desprovida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001089-40.2020.8.26.0196; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Franca - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data de
Registro: 29/09/2020)
“APELAÇÃO Cobrança de diferença de seguro obrigatório DPVAT
Sentença de procedência, em parte
Condenação da ré à
complementação do valor, atualizado monetariamente da data do
acidente até o pagamento administrativo, a partir daí deduzindo-se o
valor pago pela via administrativa, incidindo correção monetária em
continuação até o efetivo pagamento, com juros da citação

Inconformismo do réu
Cabimento - Não incide correção
monetária entre a data do sinistro e a data do pagamento
administrativo quando este se realizar dentro no prazo previsto na Lei
no 6.194/74, que regula o seguro obrigatório
Inexistência de
controvérsia quanto ao pagamento administrativo ter observado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025062-92.2018.8.26.0196 - Voto no 3005
5/6
CSA
prazo de trinta dias - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e
deste E. Tribunal
Determinação para que a diferença devida seja
atualizada desde o evento, com juros de mora da citação Recurso
provido, em parte. Honorários advocatícios Sentença que reconheceu
a sucumbência recíproca Cabimento - Autor que fez pedido certo e
não genérico - Reconhecimento do direito à diferença, mas não no valor
pretendido - Sucumbência recíproca caracterizada - Entendimento
consolidado no Colegiado - Valor fixado, porém, ínfimo, devendo ser
fixado por equidade, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), devidos
pelo réu ao patrono do autor, mantido o valor fixado na sentença pelo
autor ao patrono do réu - Deserção afastada Autor beneficiário da
gratuidade da justiça - Legitimidade ativa do autor para recorrer dos
honorários advocatícios - Apesar dos honorários advocatícios
constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a
legitimidade concorrente para discuti-los Recurso provido. Recursos
providos,
em
parte.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1040026-33.2018.8.26.0506; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto -
6a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro:
27/08/2020 g.n.)
No caso dos autos, verifica-se que o acidente ocorreu em
09/11/2017 e a indenização securitária foi paga na via administrativa em 26/01/2018 (cf.
fls. 42).
Ocorre, todavia, que o autor não demonstrou a ocorrência de atraso
no pagamento do seguro obrigatório, pois não juntou prova do protocolo do pedido
realizado junto à seguradora, o que seria necessário já que o prazo legal tem início a partir
da juntada dos documentos necessários ao pagamento da indenização, conforme dispõe o
art. 5o, § 1o, da Lei no 6.194/74.
O apelante, portanto, não se desincumbiu de provar os fatos
constitutivos de seu direito, consoante lhe impõe o artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, de modo que a improcedência do pedido era mesmo a medida que se
impunha.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários
advocatícios devidos pelo recorrente, fixados na sentença em 10% sobre o valor atualizado
da causa, são majorados para 15% da mesma base de cálculo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025062-92.2018.8.26.0196 - Voto no 3005
6/6
CSA
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária sucumbencial, ressalvada a gratuidade da
justiça.
FRANCISCO SHINTATE
Relator